Tribunal: TCU
Processo: 014.979/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 020.003/2008-5 - Acórdão AC-531/2016-PL, item 9.7

Inteiro teor:
Acórdão 2063/2025-TCU-Plenário Trata-se de processo de acompanhamento de parcelamento de dívida (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, relativo à multa aplicada a Maria das Graças Malheiros Monteiro pelo Acórdão 531/2016-TCU-Plenário (TC Processo 020.003/2008-5 - prestação de contas anual da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas (SR/DPF/AM), exercício de 2004). Considerando que Maria das Graças Malheiros Monteiro recolheu integralmente a multa aplicada pelo Tribunal, no valor original de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme pesquisa realizada no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU), juntada à peça 11, tendo o Demonstrativo de Débito referente à responsável sido adicionado à peça 12; Considerando que, de acordo com os cálculos do Sistema Débito do TCU (demonstrativo incluído na peça 12), restou um saldo credor no valor de R$ 0,22 (vinte e dois centavos); Considerando os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 14-16), no sentido de dar quitação à referida dívida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação à Sra. Maria das Graças Malheiros Monteiro, ante o recolhimento integral da multa individual a ela aplicada por meio do item 9.7 do Acórdão 531/2016-TCU-Plenário , e apensar os presentes autos ao processo originador TC Processo 020.003/2008-5 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.979/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Maria das Graças Malheiros Monteiro (XXX.225.272-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência da Polícia Federal no Amazonas (SR/DPF/AM). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.